Tribunal: TJMT
Processo: 0051800-39.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051800-39.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0051800-39.2015.8.11.0041

APELANTE: CLARO S.A., OI S.A.

APELADO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS –

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE –

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A falha na prestação de serviços de telefonia (bloqueio da linha) decorrente de irregularidade no procedimento de portabilidade e de cobrança irregular, por tempo consideravelmente longo, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos.

Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Todos que concorrem para o dano respondem solidariamente pela respectiva reparação.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0051800-39.2015.8.11.0041

APELANTE: CLARO S.A., OI S.A.

APELADO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação de Reparação de Danos Morais julgada procedente para determinar às rés, solidariamente, o pagamento de R$15.000,00, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A ré Claro S.A. aduz que a autora não se enquadra no conceito de destinatária e por isso é inaplicável o CDC.

Afirma que, mesmo com a portabilidade para a Oi S.A. (também ré), a apelada continuou utilizando o código “021” para ligações interurbanas, de modo que agiu em exercício regular de direito ao cobrar pelo serviço prestado.

Sustenta inexistirem danos morais presumidos para pessoa jurídica, e no caso nem estariam comprovados.

Ressalta que, como a suspensão da linha telefônica só ocorreu após a portabilidade, “
o terminal não estava sob o
seu
domínio, logo, a mesma não contribuiu com os supostos danos alegados pela parte autora”.

Subsidiariamente, busca a redução do
quantum
indenizatório e a incidência dos juros de mora a contar do arbitramento.

Por sua vez, a Oi S.A. argumenta que a demora na transferência do terminal se deve exclusivamente à Claro S.A., pois a fase de finalização é realizada pela empresa doadora (do número), e que, por isso, não há como ser responsabilizada por danos morais. Acrescenta que eventual falha na prestação do serviço não ultrapassaria o mero aborrecimento, até porque, tratando-se de pessoa jurídica, os prejuízos à sua honra objetiva precisariam ser comprovados e não foram.

Assinala que a solidariedade não se presume e que não pode ser responsabilizada junto com a empresa doadora (Claro S.A.), esta sim causadora dos danos verificados até a efetivação da portabilidade.

Insurge-se contra o montante fixado para a indenização visto que seria excessivo, e pede que os juros e a correção monetária sejam aplicados a partir da condenação.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, do CC, e 14, §3o, II, do CDC.

Contrarrazões no ID n. 68569488/89.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0051800-39.2015.8.11.0041

APELANTE: CLARO S.A., OI S.A.

APELADO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os Recursos serão apreciados em conjunto porque, dentre outros assuntos, tratam da configuração de danos morais e do seu valor, além do termo inicial de incidência dos juros de mora.

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que em outubro de 2014 solicitou a portabilidade de sua linha telefônica (65-3618-7000) da Claro/Embratel para a Oi, o que só ocorreu em 26-2-2015, mas que foi surpreendida com o recebimento de duas faturas, de ambas as operadoras, relativas ao mesmo período (abril de 2015). Segundo argui, “
certa de que havia contratado com a Oi e realizado a portabilidade de sua linha de telefone da Embratel para a Oi, notadamente diante do contrato assinado e do prazo nele estabelecido para esse mister, a autora procedeu com o pagamento da fatura emitida e encaminhada pela empresa Oi, no valor de R$928,23, e não pagou a fatura emitida pela Embratel com vencimento para o dia 15/04/2015 no valor de R$1.508,98, porquanto, como já dito, já havia realizado a portabilidade da Embratel para a Oi, o que injustificava a cobrança”.

O feito foi julgado procedente para condenar as rés solidariamente em danos morais de R$15.000,00.

A Claro/Embratel aduz que o CDC não é aplicável à hipótese dos autos. Contudo, contra a decisão de Id n. 6856757, pela incidência do CDC, que inclusive inverteu o ônus da prova, não houve Recurso.

Assim, por cuidar de relação de consumo e invertido o ônus da prova, era das rés a obrigação de demonstrar a aduzida regularidade da portabilidade e das cobranças em duplicidade.

Depreende-se dos autos que houve vários problemas no procedimento de portabilidade numérica solicitado pela autora. Tanto assim que a Oi afirma tê-la implementado, enquanto a Claro/Embratel ora assevera que não foi concretizada, ora aduz que a linha não mais lhe pertence (argui inclusive a sua ilegitimidade passiva
ad causam
). E mais, se por um lado argumenta que não podia restabelecer o número, pois já tinha migrado para a Oi, por outro aponta que ele permaneceu ativo em seus cadastros até agosto de 2015. Por conseguinte, as teses são incompatíveis.

Da narrativa da autora infere-se que solicitou a portabilidade da Claro/Embratel para a Oi mas o telefone continuou a originar chamadas pela Claro/Embratel e a receber ligações pela Oi.

Diante disso, requereu administrativamente o cancelamento da portabilidade para a Oi para que então pudesse voltar a receber ligações da Embratel, porém sem sucesso, sob a justificativa de que primeiro o número precisaria ser restabelecido na Oi para que depois pudesse ser feita nova portabilidade.

Destaca, que, mesmo com essas inconsistências, as duas operadoras continuavam a lhe enviar faturas, o que demonstra a falha na prestação do serviço.

Este só foi regularizado após o deferimento da liminar em 28-8-2015 na Ação Cautelar (n. 26814-21.2015.811.0041 – código n. 1008186) que estava apensa ao processo.

De fato, as alegações das apelantes não são conciliáveis entre si, enquanto as da autora são verossímeis, pois é indiscutível que requereu a portabilidade, concretizada em fevereiro de 2015, e mesmo assim recebeu em abril de 2015 duas faturas relativas ao mesmo período (uma de cada operadora). Se não tivesse havido a falha, a cobrança seria feita apenas pela Oi. Ademais, dispôs de serviços parciais por quase 60 dias, vinte deles completamente sem uso.

É evidente que eventuais ligações interurbanas realizadas pela “021” podiam gerar cobranças adicionais pela Embratel, mas seriam cobranças pontuais e não pelo plano total, como aconteceu.

Assim, a autora demonstrou a irregularidade praticada pelas rés, e estas não se desincumbiram do ônus de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte contrária (artigo 373, II, do CPC).

A respeito dos danos morais, não há dúvida de que o bloqueio de linha telefônica comercial de empresa com 300 funcionários impede ou, no mínimo, dificulta o contato com os clientes, fato corroborado pelo depoimento da testemunha Adriana, que relatou inclusive que houve comentários entre funcionários e clientes de que a empresa estaria
“quebrando”
.

A autora atua no ramo varejista e atacadista “
de motocicletas, quadriciclos, peças, motores de popa, bombas hidráulicas, náuticos, importados e nacionais, e por atacado, roçadeiras e geradores de energia, bem como serviços de assistência técnica em geral, agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer, lubrificação, limpeza, revisão e consertos de veículos, máquinas e equipamentos quaisquer, serviço de regularização de sinistros vinculados aos contratos de seguros, envolvendo esses produtos”
(Id n. 68567561). Por consequência, o bloqueio de linha telefônica gera prejuízo à sua imagem, pois passa a ideia de devedora, de não cumpridora de suas obrigações, de não confiabilidade.

Ou seja, essa conduta causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa a valores que integram o conjunto de valores extrapatrimoniais da empresa apelante. Atribuir-lhe publicamente a pecha de devedora caracteriza ato ilícito indenizável, que prescinde de prova do efetivo prejuízo, evidente ante a afronta à sua reputação e honra objetiva.

Quanto ao montante da reparação, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sócio-pedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$15.000,00 mostram-se adequados para esta lide.

A propósito:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS NA CADEIA DE CONSUMO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. Nas relações consumeristas, há responsabilidade solidária das fornecedoras na cadeia de consumo quando constatada falhas nos serviços por elas prestados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TELEFONIA MÓVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO (FIXADA EM R$ 15.000,00). NÃO CABIMENTO, NO CASO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.- Comprovado o dano moral, de rigor o acolhimento do pedido de indenização correspondente. 2.- Incabível a redução da indenização por dano moral quando o valor arbitrado, de acordo com as circunstâncias do caso, é suficiente para reparar o dano e coibir eventual repetição da conduta danosa, sem que isso acarrete enriquecimento ilícito. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA MÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Necessário a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.

(TJSP; Apelação Cível 1002859-98.2019.8.26.0650; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020). (Sem destaque no original).

A Oi insurge-se contra a parte da sentença que a condenou solidariamente aos danos morais, pois alega que essa situação não se presume. Ocorre que, havendo relação de consumo entre as partes e constatada sucessiva falha na prestação dos serviços pelas rés, é manifesto o nexo de causalidade, suficiente para a responsabilização civil delas, de forma solidária (art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC), visto que ambas se enquadram no conceito de fornecedores na cadeia de consumo (art. 14 do CDC).

Na hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a citação (e não do evento danoso), como enuncia o artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362/STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. EXAGERO. DIMINUIÇÃO. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a correção monetária, sobre o
quantum
devido a título de danos morais, incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), que é entendida como sendo o momento da fixação do valor definitivo da condenação
. 2. É possível a intervenção desta Corte para reduzir o valor indenizatório por dano moral nos casos em que o
quantum
arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre exorbitante, como na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 365.513/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5.- " A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Tendo o Acórdão recorrido majorado o valor dos danos morais, por entender mais condizente com o ilícito produzido e o dano suportado pela parte, o início da correção monetária deve ser contada da data do Acórdão. 6.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 133.471/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 11/05/2012).

Como o
quantum
indenizatório foi mantido, a correção monetária incide a partir da sentença que o fixou.

O pedido de prequestionamento é infundado, uma vez que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes; basta a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020